Tribunal: TJBA
Processo: 8009220-07.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8009220-07.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE ANTONINO DE OLIVEIRA

Advogado(s): DANIEL LIMA OLIVEIRA, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. NOMEAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. APOSENTAÇÃO POSTERIOR À REFERIDA EMENDA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 51/1985 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 144/2014.
EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO, NA CLASSE EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO DO STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. LEI Nº 12.209/2011. DURAÇÃO RAZOÁVEL.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Resta prejudicado o
Agravo Interno manejado pelo impetrante (ID 8180396), em razão do julgamento definitivo deste feito pelo Órgão Colegiado através do presente Acórdão.

2. Considerando a específica situação do servidor público policial, que possui tempo de contribuição reduzido nos termos da Lei complementar nº 51/1985, alterada pela Lei complementar nº 144/2014, para fazer jus à paridade remuneratória requerida, impõe-se a comprovação dos 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, o que restou demonstrado nos autos.

3.
Verifica-se que a redação do art. 40 §1º, III, da Constituição Federal é clara ao mencionar que a exigência temporal de cinco anos refere-se ao cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, equivocada, portanto, a interpretação estatal no sentido de que o servidor deve ficar ao menos cinco anos no exercício da classe respectiva para poder se aposentar nessa mesma classe. Entendimento do STF.

4. N
o que se refere ao pleito de aposentadoria, com base na
Lei Estadual nº 12.209/2011, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Direta e das entidades da Administração indireta regidas pelo regime de Direito Público do Estado da Bahia e, tratando de requerimento administrativo, protocolado em 12/12/2017, a manifestação em tempo razoável pela Administração Pública é direito do administrado e advém do cumprimento ao princípio constitucional da duração do processo.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8009220-07.2019.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, impetrado por
JOSÉ ANTONINO DE OLIVEIRA
em face do
Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em julgar prejudicado o Agravo Interno e

CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões que integram o voto do condutor.

Sala das Sessões,

de

de 2020.

Presidente

Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

Relator

Procurador(a) de Justiça